Tribunal: TJES
Processo: 5000774-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000774-78.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FAST SHOP S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISLUMBRADA –
N
ULIDADE DO TÍTULO POR NÃO OBSERVAR

TODOS OS REQUISITOS LEGAIS
– AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional.

2-
N
a CDA nº 441/2016, azo do feito executivo, não constam o número do processo administrativo origem do débito, tampouco a fundamentação legal a qual a parte teria infringido,
sequer acosta cópia do processo administrativo que originou a multa executada, dificultado e prejudicando, assim, a apresentação de defesa através dos presentes embargos, acarretando, portanto, na violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do apelo e
NEGAR-LHE
provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000774-78.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: FAST SHOP S.A
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000774-78.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FAST SHOP S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com a sentença ID 1372730, prolatada pelo MM. Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal da Comarca de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal proposto por
FAST SHOP S/A
,
julgou procedente
o pedido contido na exordial, reconhecendo a nulidade da CDA exequenda e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC. Por fim, condenou o requerido/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação, o apelante aduz que a decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal está perfeitamente fundamentada e motivada, com a exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e quantificação da multa, razão pela qual requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de maio de 2022.

Desembargador
W
ALACE
P
ANDOLPHO
K
IFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000774-78.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FAST SHOP S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos apenas para avaliar a condenação imposta ao Município de Vitória, parte vencida na demanda (isto é, nos Embargos à Execução Fiscal aviados por Fast Shop S/A), a
pagar custas
processuais.

É que, com a devida vênia do eminente Relator e aqueles que pensam de forma diversa, meu entendimento, como se sabe, é o de que nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida,
ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária
.

Este entendimento,
data venia
, encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações disciplinadas pela Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso
. 3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017). (Sem grifo no original).

Assim, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida, deve apenas restituir as despesas feitas pela parte contrária – no caso, aquelas quitadas nos termos da guia inserida no id 1372713. Neste mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5.
Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). IV.
O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente
. V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, muito embora eu acompanhe o eminente Relator quanto aos demais pontos da irresignação recursal – até porque restou clara a nulidade da CDA que aparelha o executivo fiscal correlato à demanda em análise –, inclusive quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários de advogado, vou divergir apenas em parte para reconhecer que o Apelante deve, apenas, ser condenado a restituir as custas pagas pela sociedade empresária Apelada.

Do exposto, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente do eminente Relator apenas para condenar o Município de Vitória a ressarcir as custas pagas pela Apelada.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000774-78.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FAST SHOP S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com a sentença ID 1372730, prolatada pelo MM. Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal da Comarca de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal proposto por
FAST SHOP S/A
,
julgou procedente
o pedido contido na exordial, reconhecendo a nulidade da CDA exequenda e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC. Por fim, condenou o requerido/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação, o apelante aduz que a decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal está perfeitamente fundamentada e motivada, com a exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e quantificação da multa, razão pela qual requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo aos fundamentos do presente voto.

Do escorço histórico traçado se extrai que
a
execução fiscal ajuizada sob o número 5001297-27.2016.8.08.0024, pelo Município de Vitória face à Fast Shop S.A, que tramita junto à 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções fiscais Municipais de Vitória/ES, referente à cobrança de débito consubstanciado no Processo Administrativo nº 3643/2010, objetivando recebimento de crédito tributário no importe de R$ 28.813,14 (vinte e oito mil oitocentos e treze reais e quatorze centavos).

O processo administrativo em questão foi manejado, após reclamação apresentada pelo consumidor RODRIGO LAIBER SALARINI, que em 27.09.2010, teria adquirido um televisor LG no importe de R$ 2.066,18 (dois mil e sessenta e seis reais e dezoito centavos), e que segundo ele apresentou defeito.

De tal processo, veio decisão administrativa condenando a fabricante LG Eletronics ao pagamento de multa no importe de R$ 23.765.12 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) e condenando a comerciante Fast Shop S.A, ao pagamento de multa no valor de R$ 12.658,64 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

A questão controvertida cinge-se em aferir se a multa aplicada em desfavor da empresa no bojo do processo administrativo em questão é ilegal, e se viola os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade.

Certamente que à luz do fundamento constitucional estabelecido no artigo 5º, XXXV, a ponderação objetiva sobre os atos perpetrados à luz do poder de polícia já mencionado, demonstram que o mesmo não se acolhe ao adjetivo de “judicial”, posto que o ato não pode ser afastado do judiciário quando configurar lesão ou ameaça a direito – assim,
no presente caso, viável a análise da legalidade do ato perpetrado conforme dicção do artigo 37 da magna carta e precedente das cortes superiores
.

Não por outro lado que cabe ao judiciário então, conforme também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: [...] verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
ADI 4.125
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-6-2010, P,
DJE
de 15-2-2011.

In casu,
verifica-se que os requisitos exigidos para o termo de inscrição em dívida ativa não foram atendidos, o que se extrai de uma simples leitura do título.

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito

E isso porque, n
a CDA nº 441/2016, azo do feito executivo, não constam o número do processo administrativo origem do débito, tampouco a fundamentação legal a qual a parte teria infringido,
sequer acosta cópia do processo administrativo que originou a multa executada, dificultado e prejudicando, assim, a apresentação de defesa através dos presentes embargos, acarretando, portanto, na violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo
.

Não se pode olvidar, ainda, que o
art. 203, do CTN, preceitua que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo supracitado são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante a substituição da certidão nula, devolvendo o prazo de defesa ao executado.

Conforme salientado na sentença recorrida, o
portunizado ao embargado a regularização do título (id nº 3152178), este se quedou inerte (4201644). A Fazenda Pública Municipal poderia ter substituído a CDA, conforme autoriza o art. 2º, § 8º, da Lei n.º 6.830/80, mas, não o fez.

Ressalta-se que o motivo é elemento obrigatório do ato administrativo, essencial, ou seja, o ato administrativo sem motivo, isto é, sem estar investido dos pressupostos de fato e de direito que justificam sua prática, é totalmente nulo. Por ser clara a teratologia que ocorre quando um ato administrativo escapa dos limites legais, como no caso que aqui se discute, temos que uma das formas de seu controle é o princípio da motivação e da finalidade para qual fora criado.

Assim sendo, o título deve ser declarado nulo por falta dos requisitos legais.

Logo, a imputação de suposta infração da Apelada é nula e, por este motivo, dada a ausência de comprovação de qualquer ato infrativo da Apelada ao artigo da Lei mencionada pelo Órgão, a presente sentença de ser mantida, pois está em consonância com o entendimento do STJ.

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– Multa de postura geral (cf. CDA) – CDA que não aponta fato gerador da multa – Cerceamento de defesa –
Nulidade do título por não observar todos os requisitos legais
(art. 2º §§ 5º e 6º, da LF 6830/80) – Sentença mantida – APELO DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDO e NÃO CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO.” (Tribunal de Justiça de São Paulo – Apelação n. 534.058.5/1 – Relator: Rodrigues de Aguiar)

Assim, entendo ter agido com acerto o magistrado de primeiro grau ao julgar procedente o pedido contido na exordial, reconhecendo a nulidade da CDA exequenda.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a sentença vergastada.

Por força do art. 85, §1º, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, razão pela qual, atentando-se para o § 11, do art. 85, condeno
o
apelante ao pagamento de
honorários recursais
que
majoro
em 2%
(dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000774-78.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: FAST SHOP S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISLUMBRADA –
N
ULIDADE DO TÍTULO POR NÃO OBSERVAR

TODOS OS REQUISITOS LEGAIS
– AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional.

2-
N
a CDA nº 441/2016, azo do feito executivo, não constam o número do processo administrativo origem do débito, tampouco a fundamentação legal a qual a parte teria infringido,
sequer acosta cópia do processo administrativo que originou a multa executada, dificultado e prejudicando, assim, a apresentação de defesa através dos presentes embargos, acarretando, portanto, na violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do apelo e
NEGAR-LHE
provimento
,

e por maioria de votos, condenar o Municipio de Vitória a ressarcir as custas pagas pela apelada
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 04 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e por maioria de votos, condenar o Municipio de Vitória a ressarcir as custas pagas pela apelada.